Tribunal: STF
Processo: RE 1591381
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Regimental No Recurso Extraordinário. Repercussão geral. Ausência de fundamentação adequada. Insuficiência de alegações genéricas. Manutenção da decisão de inadmissão. Negado provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, ao fundamento de ausência de demonstração adequada da repercussão geral, em controvérsia envolvendo alegada violação aos arts. 2º, 5º, caput, 93, inc. IX, e 170 da Constituição. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte recorrente demonstrou, de forma suficiente e fundamentada, a existência de repercussão geral apta a viabilizar o processamento do recurso extraordinário. 

    III. Razões de decidir

    3. A demonstração da repercussão geral exige fundamentação específica, com indicação concreta da relevância econômica, política, social ou jurídica da controvérsia, não se satisfazendo com alegações genéricas.

    4. A mera afirmação abstrata de transcendência da matéria ou de sua importância não atende ao requisito previsto no art. 102, § 3º, da Constituição e no art. 1.035, § 2º, do CPC.

    5. A simples menção à existência de precedentes ou ao reconhecimento de repercussão geral em outros casos não supre a necessidade de fundamentação própria no recurso interposto.

    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de exigir demonstração formal e substancial da repercussão geral em tópico específico do recurso extraordinário.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 2º, 5º, caput, 93, inc. IX, 102, § 3º, e 170; CPC, arts. 1.035, § 2º, e 1.021, § 4º; Lei nº 7.347, de 1985, art. 18.

    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.589.774-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 14/04/2026, p. 22/04/2026.